Tribunal: TJPA
Processo: 0005968-46.2008.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO. 1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão embargada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº _____________
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0005968-46.2008.8.14.0301
AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 139/142
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGO DE DECLARAÇÃO.
1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
2. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão embargada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0005968-46.2008.8.14.0301
AGRAVANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 139/142
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
no EMBARGO DE DECLARAÇÃO no recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
, em face da decisão monocrática de fls. 139/142, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Transcrevo a decisão monocrática agravada (fls. 139/142):
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, em face de decisão monocrática, de minha lavra, que negou provimento ao Agravo de Instrumento pelos seguintes fundamentos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENHORA SOBRE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. A penhora sobre valores existentes em conta corrente deverá ser realizada
no limite do débito executado, não sendo possível, entretanto, que recaia sobre valor referente a cheque especial, nas hipóteses em que o saldo não for suficiente ao pagamento da dívida. Recurso a que se nega provimento
.
Em suas razões recursais, a Embargante apontou a existência de omissão e erro de premissa no julgado ao considerar o bloqueio do valor da condenação, via Bacenjud, o responsável pela utilização do cheque especial da conta bancária do Embargado, deixando-a negativa.
Sustentou que a conta negativa decorreu das demais operações bancárias procedidas no mesmo dia, e não do bloqueio judicial. Desta forma, não deveria o juízo
a quo
ter liberado o valor bloqueado em conta.
Além disso, alegou ter havido omissão quanto à dispensa, sem motivo aparente, da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 e dos honorários advocatícios, que deveriam incidir na espécie, face o cumprimento de sentença.
Por tais motivos, requereu a reconsideração da decisão e, subsidiariamente, o provimento do recurso para corrigir as omissões e erros mencionados.
Instada a se manifestar, o Embargado apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 132/138, requerendo o desprovimento do recurso ante a inexistência de vícios na decisão recorrida.
É o relatório.
Passo a decidir
1.

Análise de Admissibilidade
Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.
2.

Razões Recursais
Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.
Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. O erro material, por sua vez, surgirá quando, p. ex., houver mero equívoco em cálculo aritmético; número de artigo ou súmula, para fins de citação; erro de digitação; troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que isso prejudique, pelo contexto geral, a interpretação.
Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO. I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal. II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014). Destaquei.
O presente recurso, portanto, não se presta à inovação ou reapreciação de matéria, com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar sua conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente à resolução da lide ou do incidente suscitado.
Pois bem.
No caso em exame, a Embargante apontou a ocorrência de supostos vícios, na decisão monocrática por mim proferida, relacionados ao bloqueio de valores, via Bacenjud, da conta bancária do Embargado. Entendeu, pois, que a referida penhora online não teria sido o motivo pelo qual a conta bancária do Embargado restou negativada, pela utilização do cheque especial, no final de um dia de inúmeras movimentações bancárias realizadas.
Mencionou, ainda, ter havido omissão quanto ao pronunciamento da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 e dos honorários advocatícios, que deveriam incidir na espécie, face o cumprimento de sentença.
No que tange ao alegado erro de premissa pelo desbloqueio do valor sustado da conta bancária, tenho a dizer que, após analisar detidamente os autos, não merece prosperar o argumento suscitado pela parte Embargante, vez que inexiste o mencionado vício.
Pelas regras processuais, o magistrado dispõe do princípio do livre convencimento motivado, não estando, desta forma, obrigado a enfrentar todos os pontos e pormenores invocados pelas partes quando, de forma clara e precisa, expressa os motivos que o levaram ao convencimento acerca de determinada matéria, em decisão devidamente fundamentada. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)
Desta forma, pelo conjunto probatório carreado aos autos, é possível inferir que a apreensão judicial, via BacenJud, extrapolou os limites patrimoniais do Embargado, tendo utilizado o cheque especial de sua conta bancária para garantir o bloqueio determinado judicialmente, o que não poderia ocorrer.
Nesta oportunidade, convém consignar que às fls. 29 e 30 dos autos, revelam a data e o hora de cumprimento da constrição patrimonial, qual seja, dia 24/02/14, às 20hs38min, não deixando dúvidas de ter sido a responsável pela negativação da conta bancária do Embargado, que ficou sem fundos próprios para provê-la e, por isso, teve consumido parte de seu cheque especial.
Com isso em mente, é clara a intenção do Embargante em pretender, sob a rubrica de omissão, rediscutir a causa, porém olvida-se que os embargos declaratórios constituem recurso de integração, e não de substituição. Logo, entendo que a matéria encontra-se suficientemente analisada e julgada.
Em relação aos demais pontos suscitados no recurso, entendo assistir razão ao Embargante quando se refere à falta de pronunciamento judicial sobre a multa do art. 475-J do CPC/73 e dos honorários advocatícios, ambos não discutidos no
decisum
recorrido.
Todavia, embora seja reconhecida a omissão de tais pontos, a insurgência recursal não acarreta a mudança do julgado. Explico.
Compulsando os autos processuais, verifica-se que, desde a decisão interlocutória agravada, restou reconhecido pelo magistrado de primeiro grau a ausência de intimação da parte Embargada para pagamento voluntário da condenação, não sendo o caso de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73.
Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.262.933 - Tema 536), no sentido de que a multa do art. 475-J do CPC/73, cabível na fase de cumprimento de sentença, não se opera de forma automática, sendo necessário, antes, a intimação da parte, por meio de seu patrono. Senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro material detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (REsp 1262933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 20/08/2013) - Destaquei
Em respeito à força gravitacional dos precedentes judiciais qualificados, firmados perante as Cortes Superiores, os Tribunais de Origem do país passaram assim a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PENHORA ON LINE REALIZADA VIA BACENJUD.
O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença somente começa a correr a partir da intimação do devedor da penhora (art. 475-J, § 1º do CPC/73).
No caso, considerando que o bloqueio de valores foi realizado ainda no ano de 2012, com intimação da executada, resulta inviável o deferimento de novo prazo para oferecimento da impugnação. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. A análise da matéria nesse momento representaria a supressão de um grau de jurisdição em manifesta afronta ao Princípio do Duplo Grau. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70080121353, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 25/04/2019) - Destaquei
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO. NOVO EXAME. MULTA 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (art. 543, CPC), firmou entendimento no sentindo de ser exigível a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias (art. 475-J CPC).
2. Recurso provido. (TJDF. Acórdão n.903416, 20090020015809AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 296)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CHUVAS TORRENCIAIS, GREVE DE TRANSPORTE, ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA HABITE-SE. AFASTADO. INVERSÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora. 2. As alegações sobre chuvas torrenciais, greve no sistema de transporte, carência de mão de obra qualificada, bem como atraso na expedição da carta habite-se, não podem ser repassadas ao consumidor, ou utilizados como motivação para isentar a ré apelante do atraso na entrega do empreendimento. 3. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora. 4. A ausência de previsão contratual, em caso de atraso na entrega do imóvel, não enseja aplicação do Princípio da Simetria ou inversão de cláusula contratual, vez que o contrato foi pactuado de forma consensual e não cabe ao Judiciário criar ou inverter cláusula expressa no contrato, sob pena de violar o princípio do
pacta sunt servanda
.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre a necessidade de intimação prévia da parte devedora, na pessoa do seu advogado, para a incidência da multa do art. 475-J do CPC
. 6. No caso do atraso não justificado na entrega do imóvel gera a mora para a construtora/incorporadora e consequente dever de ressarcir o comprador em lucros cessantes, referente aos alugueres que o autor deixou de poder aferir por não estar na posse do imóvel. 7. Tratando-se de inadimplemento contratual, a mora inicia-se com o conhecimento da construtora sobre a avença, ou seja, a partir da citação. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada. (TJDF. Acórdão n. 928192, 20150110195136APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 212-229).
A propósito, esse mesmo entendimento jurisprudencial aplica-se aos honorários advocatícios, sendo cabíveis apenas se escoado o prazo para pagamento voluntário. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DO ART. 538 DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário (art. 475-J do CPC), que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se".
2. Impugnada a execução e sendo esta acolhida, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC (REsp 1.134.186/RS). 3. Os honorários fixados no início ou em momento posterior da fase executiva, em favor do exequente, deixam de existir em caso de acolhimento total da impugnação ou exceção de pré-executividade, com extinção do procedimento executório, ocasião em que serão arbitrados honorários únicos ao impugnante. Por outro lado, caso seja rejeitada a impugnação, somente os honorários fixados no procedimento executório subsistirão. 4. Inviável a aplicação da multa prevista no artigo 538 do Código de Processo Civil, parágrafo único, quando os embargos declaratórios não possuem intento procrastinatório. 5. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1170599/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013).
No presente caso, incide ainda a Súmula nº 517 do STJ, segundo a qual
¿são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada¿.
À vista disso, entende-se como satisfeitas as omissões apontadas pelo Embargante, não sendo o caso de alteração da decisão monocrática proferida, no que tange à sua parte dispositiva
3.

Dispositivo:
Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente acrescer os fundamentos ora lançados à decisão monocrática embargada (fls. 115/118), mantendo seus demais termos.
É o voto.
Belém, 25 de junho de 2019.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Em suas
RAZÕES
(fls. 144/153) a Agravante alega que a decisão dos embargos de declaração merece reforma tendo em vista que há equívoco quanto aos seus fundamentos, eis que decidiu que
:
¿A penhora sobre valores existentes em conta corrente deverá ser realizada no limite do débito executado, não sendo possível, entretanto, que recaia sobre valor referente a cheque especial, nas hipóteses em que o saldo não for suficiente ao pagamento da dívida.¿

Aduz que a conta negativa decorreu das demais operações bancárias procedidas no mesmo dia, e não apenas do bloqueio judicial. Desta forma deveria o juízo
a quo
ter liberado em favor do agravante o valor bloqueado em conta.

Requer ainda, a aplicação da multa do artigo 475-J do CPC/73 acrescida ao valor da condenação, uma vez que restou demonstrada a intimação válida da agravada para pagamento voluntário do débito.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso ora em análise, em sua totalidade, para que seja reconsiderada por esta Relatora, caso contrário, seja colocado em mesa para apreciação do colegiado.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno fls. 159/171, requerendo o não conhecimento do agravo de instrumento de fls. 02 por não ter sido informada a sua interposição perante o juízo de 1º grau.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
a agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria eis que ficou claro que o bloqueio judicial atingiu o limite do cheque especial do agravado
.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora